Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Alegação de legítima defesa. Matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.